Tribunal: TJPA
Processo: 0054570-92.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054570-92.2015.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: IVANITO MONTEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO E OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO E DO DANO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Colares contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa ajuizada com fundamento nos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021. O Município alegava omissão na prestação de contas de verbas públicas e suas consequências financeiras, pleiteando o reconhecimento de atos ímprobos por lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação por suposta omissão no exame de provas e argumentos recursais; (
ii
) analisar se os fatos narrados configuram ato de improbidade administrativa à luz dos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da LIA, exigindo a demonstração de dolo e de
dano
ao erário, conforme a jurisprudência do STF após a Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação suficiente e congruente, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à ausência de elementos probatórios mínimos para comprovação do dolo e do efetivo
dano
ao erário, em conformidade com o art. 489 do CPC.

A sentença de improcedência foi mantida com base na ausência de provas que demonstrassem a intenção dolosa do agente ou a existência de prejuízo concreto aos cofres públicos, não sendo possível presumir os elementos típicos exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa, sobretudo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

A mera ausência de prestação de contas, por si só, não configura improbidade sem a demonstração de conduta dolosa e de consequência danosa, sendo inadmissível presumir prejuízo ao erário ou desvio de finalidade com base apenas em suposições ou alegações genéricas.

Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois envolvem contextos em que havia provas robustas da conduta ilícita e de seu impacto sobre os recursos públicos, circunstância não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prestação de contas pelo agente público não configura ato de improbidade administrativa se não comprovados o dolo e o efetivo
dano
ao erário.

Não é possível presumir os elementos subjetivo e objetivo exigidos pelos
arts
. 10 e 11 da LIA, conforme interpretação conferida pela Lei nº 14.230/2021 e pelo STF no Tema 1.199.

A fundamentação que enfrenta de modo direto a ausência de provas nos autos atende ao art. 489 do CPC e não caracteriza nulidade por omissão ou genericidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; CPC,
arts
. 373, I, e 489; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 10, XI, e 11, VI (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.267.879 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0054570-92.2015.8.14.0082

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
COLARES

AGRAVADO:
IVANITO MONTEIRO GONÇALVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE

COLARES

(
ID
28793145
) contra decisão monocrática (ID
27876741
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais,

o Município sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria deixado de considerar elementos probatórios coligidos ao longo da instrução e as razões recursais deduzidas no apelo, alegando violação ao dever de fundamentação (art. 489 do CPC) e defendendo a necessidade de reapreciação do conjunto argumentativo e probatório.

No tocante ao mérito, afirma que as condutas atribuídas ao recorrido caracterizariam atos de improbidade por lesão ao erário e por atentado a princípios da Administração Pública, indicando enquadramento, em especial, nos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/92 (com as alterações da Lei nº 14.230/21), por suposta liberação/aplicação irregular de verbas e por deixar de prestar contas quando obrigado, com vistas a ocultar irregularidades. Sustenta que a omissão teria gerado consequências administrativas e financeiras ao Município, ao impedir o recebimento regular de recursos, destacando a relevância da prestação de contas e da alimentação de sistemas de
informações de saúde como instrumento de controle e transparência. Invoca, ainda, precedentes do STJ acerca da caracterização de improbidade em hipóteses de ausência de prestação de contas e ofensa ao princípio da transparência.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja conhecido e provido o recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na ação de improbidade administrativa, nos termos das razões apresentadas.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
30740316
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne do agravo interno consiste em saber se a decisão monocrática, ao negar provimento ao apelo do Município e manter a sentença de improcedência na ação de improbidade, teria incorrido em (i) vício de fundamentação (art. 489 do CPC) por supostamente não considerar “elementos probatórios” e as razões da apelação e, no mérito, (
ii
) se estariam comprovados os pressupostos para condenação por improbidade nas figuras do art. 10, XI (lesão ao erário) e art. 11, VI (deixar de prestar contas para ocultar irregularidades) da LIA, após as alterações da Lei 14.230/2021 (com a orientação do Tema 1.199/STF).

Todavia, razão não lhe assiste.

Da i
nexistência de violação ao art. 489 do CPC (fundamentação suficiente e congruente)

A alegação de “violação ao dever de fundamentação” não procede.

A decisão monocrática impugnada deixou expressamente assentados os critérios normativos e jurisprudenciais relevantes à espécie — em especial, a necessidade de responsabilidade subjetiva (dolo), a vedação de presunção de elementos típicos e a disciplina da Lei 14.230/2021 à luz do Tema 1.199/STF.

Mais do que isso, a decisão agravada foi congruente com o fundamento central da sentença: a improcedência foi mantida porque não havia lastro probatório mínimo que demonstrasse (i) o elemento subjetivo exigido para os
arts
. 10 e 11 da LIA e
(
ii
) dano efetivo e comprovado ao erário (quando invocado o art. 10), considerando que não houve produção de provas e o ônus probatório permanecia com o autor (art. 373, I, do CPC).

Portanto, não se trata de decisão “silente” ou “genérica”: ela enfrentou o núcleo decisório (ausência de prova dos elementos típicos) e concluiu pela manutenção da improcedência, o que é suficiente para atender ao art. 489 do CPC.

Do

e
nquadramento nos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da LIA: ausência de suporte fático-probatório nos autos

O Município sustenta que a conduta do requerido configuraria:

art. 10, XI (liberar verba pública/aplicação irregular) e

art. 11, VI (deixar de prestar contas, com vistas a ocultar irregularidades), vinculando os fatos à não prestação do Relatório Anual de Gestão (RAG/2012) e a consequências financeiras ao Município.

Contudo, a sentença — mantida — é clara ao consignar que, mesmo diante da revelia, não se poderia “presumir” improbidade, sobretudo porque não há sequer indícios de malversação, e porque autor e Ministério Público permaneceram inertes quanto
à produção probatória, inexistindo documentos aptos, desde a inicial, a demonstrar
os fatos imputados.

A partir desse quadro, a conclusão judicial é coerente: não há elementos que comprovem dolo, “nem mesmo na forma genérica”, e não se admite presumir dano (quando o pedido se ancora em lesão ao erário), razão pela qual foi julgada improcedente a pretensão sancionatória.

Nessa mesma linha, a decisão monocrática expressamente reafirmou que a improcedência decorreu da inexistência de provas do dolo e do efetivo prejuízo ao erário, destacando a ausência de produção de provas e a falta de documentos que comprovassem as alegações do autor.

Assim, o agravante repisa a tese de tipicidade, mas não consegue infirmar o fundamento determinante: o processo, como instruído, não contém prova dos elementos exigidos pela LIA para condenação.

Do alegado
“Prejuízo visível” e consequências financeiras: conclusão não pode ser presumida

O Município afirma ser “visível” o prejuízo e que a omissão teria impedido o recebimento regular de recursos, justamente por ausência de prestação de contas.

Entretanto, o que vincula o julgador não é a assertiva retórica de “prejuízo visível”, mas a prova efetiva e idônea nos autos — e a sentença expressamente registra que não há prova de lesão ao erário, mas apenas “um receio de que isso viesse a acontecer”, não sendo possível presumir dano para condenar.

Sob a disciplina pós-Lei 14.230/2021, isso é ainda mais relevante: a tipificação demanda elementos não presumíveis, com fundamentação e demonstração precisa (inclusive quanto ao elemento subjetivo), em harmonia com a diretriz do STF no Tema 1.199.

Da i
nvocação de precedentes sobre ausência de prestação de contas:
distinguishing

O agravante invoca precedentes que reconhecem improbidade em hipóteses de falta de prestação de contas e afronta à transparência. No entanto, tais precedentes — inclusive os que tratam de sistemas de informação em saúde (p.ex., SIOPS) — se assentam em lastro probatório concreto (inadimplência demonstrada, notificações, persistência da omissão, impacto comprovado na situação do ente e demonstração do elemento subjetivo).

Aqui, diferentemente, o próprio fundamento da improcedência foi a ausência de prova mínima e a inércia probatória do autor, com registro de que não havia “ao menos indícios” de malversação e que não foram juntados documentos com a inicial para comprovar as alegações.

Portanto, não há como transpor mecanicamente tais julgados ao caso, sob pena de substituir o padrão decisório probatório por presunções, o que a sentença expressamente rechaçou.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que preservou a sentença de improcedência, por ausência de suporte fático-probatório apto a demonstrar os elementos exigidos para a configuração dos tipos dos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da LIA, especialmente quanto ao elemento subjetivo e à demonstração efetiva dos pressupostos fáticos invocados.

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026